Tribunal: STF
Processo: AI 285316
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-12-18
Data de publicação: 2000-12-18

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL. EXECUÇÃO. CONTROVÉRSIA EM TORNO DA
LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV,
E 93, IX, DA CF.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não
ensejando apreciação em recurso extraordinário.
Incidência, ainda, do óbice da Súmula 282 desta Corte.
Agravo desprovido.